Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o art. 327, do Código de Processo Civil, os procedimentos previstos para as ações que se pretende cumular devem ser compatíveis entre si, sendo outorgado ao autor da demanda, na hipótese de ritos diferentes, empregar o procedimento do rito ordinário, sem prejuízo da utilização de técnicas processuais diferenciadas eventualmente previstas em procedimento especial.
2. Mostra-se viável e adequada ao permissivo legal a cumulação dos pedidos referentes à guarda compartilhada, regulamentação das visitas e oferta de alimentos, porquanto guardam estreita relação entre si, se enquadram dentre as competências funcionais da vara de origem, além de se processarem, originariamente, sob o rito ordinário.
3. Afigura-se juridicamente possível pleitear a oferta de alimentos juntamente com as questões atinentes à regulamentação de guarda e visitas, uma vez que desnecessário e oneroso remeter as partes para um novo processo, com todo desgaste a ele inerente, quando já é possível a prestação da tutela jurisdicional em uma mesma ação, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.